Tribunal: TJPA
Processo: 0809807-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809807-39.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDRIO CARDOSO FIGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio privilegiado-qualificado, previsto no art. 121, §1º e §2º, IV do Código Penal, bem como pelos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

2. A impetração sustenta a existência de ilegalidades na primeira fase da dosimetria, alegando fundamentação genérica e inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, ocorrência de
bis in idem
e ausência de fundamentação adequada quanto à fração de redução aplicada em razão do privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a admissibilidade do
Habeas Corpus
como instrumento de rediscussão da dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) a eventual existência de flagrante ilegalidade ou teratologia apta a autorizar a concessão excepcional da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sobretudo quando a condenação já transitou em julgado, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, nulidade manifesta ou teratologia evidente.
5. No caso concreto, verificou-se o trânsito em julgado da condenação para acusação e defesa, com arquivamento do feito originário e expedição das respectivas guias definitivas à execução penal.
6. As alegações defensivas demandam aprofundado reexame da fundamentação sentencial, das circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença e do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a estreita via do
Habeas Corpus
.
7. Não se evidenciou, de plano, ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, uma vez que a sentença apresentou fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, com referência às circunstâncias do crime, dinâmica delitiva, utilização de arma de fogo, perseguição da vítima e consequências do delito.
8. A discussão acerca da fração de redução aplicada em razão do homicídio privilegiado envolve juízo valorativo inserido na discricionariedade vinculada do magistrado sentenciante, inviabilizando o reconhecimento de constrangimento ilegal evidente pela via estreita do
writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. O
Habeas Corpus
não constitui via adequada para rediscussão da dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação, quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal. 2. A revisão de critérios de individualização da pena que demande reexame aprofundado do contexto fático-probatório é incompatível com a estreita via do
writ
constitucional. 3. Ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou nulidade manifesta, inviável a concessão da ordem de ofício”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e seguintes; CP, art. 121, §1º e §2º, IV; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 855233/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, HC 809070/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do
writ
, por ser sucedâneo de recurso próprio, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade e teratologia, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de Andrio Cardoso Figueira, em face de ato do Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente da sentença condenatória proferida na Ação Penal de Competência do Júri nº 0819662-88.2023.8.14.0051, especificamente no tocante à dosimetria da pena.

Consta da impetração (ID 35568570) que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo sido condenado pela prática do crime de homicídio privilegiado-qualificado (art. 121, §1º e §2º, IV do Código Penal), bem como pelos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, resultando na fixação da pena em 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de privação de liberdade.

A impetração não visa rediscutir a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, ou a autoria ou materialidade delitiva, limitando-se a impugnar, de forma estrita, a legalidade da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, sob o argumento de existência de flagrantes ilegalidades verificáveis de plano.

Sustenta o paciente que teria ocorrido fundamentação inidônea na primeira fase da dosimetria da pena, com valoração negativa das circunstâncias judiciais baseada em elementos inerentes ao tipo penal, expressões genéricas e juízos morais abstratos; a configuração de
bis in idem
, em razão da utilização de circunstâncias já consideradas como qualificadoras ou inerentes aos delitos para majorar a pena-base; a indevida negativação das vetoriais culpabilidade, personalidade e consequências no crime de homicídio, sem indicação concreta de elementos diferenciadores; a reprodução de fundamentação genérica e idêntica na fixação das penas relativas aos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, inclusive com utilização do próprio homicídio como fundamento para agravar a personalidade; a inadequada valoração das consequências dos delitos com base em elementos genéricos, como risco abstrato à sociedade; e a insuficiência de fundamentação quanto à fração mínima de diminuição aplicada em razão do reconhecimento do privilégio previsto no art. 121, §1º do CP.

Aduz, ainda, a presença dos requisitos para concessão da medida liminar, consistente na probabilidade do direito, evidenciada pela alegada ilegalidade manifesta na dosimetria, e no perigo da demora, diante do cumprimento de pena supostamente exacerbada.

Ao final, requer, liminarmente, o recálculo provisório da pena, com afastamento das ilegalidades apontadas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para redimensionamento da reprimenda.

Coube-me a relatoria, por distribuição.

Em 28/04/2026, indeferi a liminar postulada (ID 35817528).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35937273).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID 36265199).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A presente impetração não comporta conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Seção de Direito Penal consiste em verificar a alegada ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena fixada em desfavor do paciente Andrio Cardoso Figueira, condenado pelo Tribunal do Júri na Ação Penal nº 0819662-88.2023.8.14.0051 pela prática do crime de homicídio privilegiado-qualificado, previsto no art. 121, §1º e §2º, IV do Código Penal, bem como pelos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Sustenta a impetração, em síntese, que a sentença condenatória teria incorrido em ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, ao valorar negativamente circunstâncias judiciais com fundamentação supostamente genérica e inidônea, bem como ao aplicar a fração mínima de redução relativa ao privilégio previsto no art. 121, §1º do CP. A sentença foi prolatada em 30/10/2024 (ID 130268403 – processo de origem).

Pois bem.

Nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o
Habeas Corpus
não se presta à rediscussão ampla da dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação, nem pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, flagrante teratologia ou nulidade evidente verificável de plano.

No caso concreto, conforme informações prestadas pela autoridade coatora e em pesquisa no sistema PJe 1º grau, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado para o Ministério Público em 02/12/2024 e para a defesa e réus em 04/11/2024, conforme Certidão constante no ID 132990087 – processo de origem, encontrando-se o processo arquivado, com expedição das respectivas guias definitivas ao Juízo da Execução Penal.

A pretensão defensiva volta-se, essencialmente, à rediscussão dos critérios empregados na individualização da pena, notadamente: a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e consequências do delito; a alegada ocorrência de
bis in idem
; e a fração de diminuição aplicada em razão do homicídio privilegiado.

A análise aprofundada de tais alegações, todavia, demandaria reexame da fundamentação sentencial, das circunstâncias concretas reconhecidas pelo Conselho de Sentença, da dinâmica fática do delito e dos elementos probatórios constantes da ação penal originária, providência incompatível com a estreita via do
Habeas Corpus
.

Com efeito, o
writ
constitucional não constitui instrumento adequado para substituição da revisão criminal prevista nos arts. 621 e seguintes do CPP, especialmente quando a pretensão defensiva exige incursão aprofundada no contexto fático-probatório e reavaliação da individualização da reprimenda.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PECULATO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus
por entender que este foi utilizado como substitutivo de revisão criminal. O agravante alega constrangimento ilegal, argumentando que seu antigo advogado não interpôs recurso de apelação tempestivamente, o que o teria privado do direito ao duplo grau de jurisdição. Defende que, em tais situações, seria necessário interpretar o art. 392, II, do CPP de forma a assegurar a intimação pessoal do réu solto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o
habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir coisa julgada e reabrir prazo recursal; (ii) se é necessária a intimação pessoal do réu solto quando o advogado constituído é regularmente intimado da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ. A revisão criminal é o meio adequado para discutir sentenças já transitadas em julgado, e a competência desta Corte para julgá-la se limita a seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, e, da Constituição Federal.

4. Nos termos do art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do advogado constituído acerca da sentença condenatória. A intimação pessoal do réu é exigida apenas para réus presos. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a perda do prazo recursal por advogado regularmente constituído não configura ausência de defesa ou cerceamento de defesa, estando protegida pelo princípio da voluntariedade recursal.

5. No caso em análise, o advogado constituído foi regularmente intimado, tendo o juízo de origem garantido ao acusado o contraditório e a ampla defesa. A reabertura do prazo recursal, como pleiteado, configuraria tratamento privilegiado ao réu, em desacordo com os princípios processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC: 855233 RN 2023/0338164-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024) (grifos).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REINCIDÊNCIA UTILIZADA NA SEGUNDA FASE E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DISPOSIÇÕES LEGAIS E FINALIDADES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada em condenação por tráfico de drogas. A defesa alega constrangimento ilegal na fixação da pena, entendendo pela ocorrência de
bis in idem
, pois a condenação anterior teria sido utilizada para desfavorecimento do paciente na 2ª e 3ª fases.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, e (ii) verificar se houve ilegalidade flagrante na dosimetria da pena aplicada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, conforme consolidada jurisprudência do STJ e STF, excetuando-se casos de flagrante ilegalidade que configurem constrangimento ilegal.

4. A jurisprudência admite a concessão de
habeas corpus
de ofício apenas quando a ilegalidade for evidente, o que não se verifica no presente caso
.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a reincidência foi utilizada como agravante, o que não impede que a mesma afaste a minorante do tráfico privilegiado, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, tal proceder decorre de expressas previsões legais, com finalidades diversas não havendo, portanto,
bis in idem
.

IV.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
. (STJ - HC: 809070 CE 2023/0084205-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (grifos).

Destaca-se que a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, em contextos como o presente, afronta a lógica do sistema recursal penal e compromete a estabilidade das decisões judiciais, ao permitir a rediscussão ilimitada de matérias processuais superadas.

No caso concreto, contudo, não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a excepcional concessão da ordem de ofício.

A sentença condenatória apresentou fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, fazendo referência às circunstâncias do crime, à dinâmica dos fatos, à utilização de arma de fogo, à perseguição da vítima e às consequências do delito, não se evidenciando, de plano, teratologia manifesta ou absoluta ausência de motivação.

Também não se constata ilegalidade evidente na definição da fração de redução relativa ao privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença, porquanto a matéria envolve juízo valorativo inserido na discricionariedade vinculada do magistrado sentenciante, demandando incursão aprofundada nas circunstâncias concretas do caso.

Desse modo, ausente constrangimento ilegal manifesto, inviável o conhecimento da impetração.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do

Habeas Corpus
, por ser sucedâneo de recurso próprio, consignando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade e teratologia, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026